Tribunal: TJMT
Processo: 1002100-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVANTE(s)
SEGURADORA LIDER CONSÓRCIO SEGURO DPVAT
AGRAVADO(s)
MATHEUS VICTOR FERREIRA RODRIGUES
Autos Principais: 1005672-77.2020.811.0037
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pela peça juntada aos autos (ID no 75680956), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Além disso, as razões que embasam a pretensão liminar se confundem com o próprio mérito do presente agravo, qual seja, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, motivo pelo qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações, inclusive, sobre se foi ou não concedida a gratuidade de justiça à parte agravada, conforme pleito constante da inicial.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora